Tribunal: TJDFT
Processo: 0713765-14.2017.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. MORA DA INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. TAXA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA.

I – A relação é de direito obrigacional e não de direito real, e não se faz necessária a inclusão do cônjuge no polo ativo da ação para se postular indenização por atraso na entrega de imóvel. Preliminar de litisconsórcio ativo necessário rejeitada.

II – A Incorporadora-ré é responsável pela reparação de danos decorrentes de eventual inadimplemento quanto à entrega do imóvel. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva quanto à pretensão de restituição dos juros de obra.

III – A cláusula penal prevista em contrato apenas para eventual impontualidade da adquirente e a cláusula contratual relativa às perdas e danos por fruição devem ser consideradas para a fixação de indenização por danos materiais decorrentes da mora da vendedora, REsps 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971). Razoável a utilização do valor do aluguel de imóveis similares como parâmetro de lucros cessantes.

IV – Em decorrência da mora da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, procede a pretensão indenizatória por danos emergentes, consistente nos valores pagos pelos denominados juros de obra, contados a partir do fim do prazo de tolerância.

V – É abusiva a cobrança da taxa de Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária – SATI ou congênere vinculada à promessa de compra e venda de imóvel, consoante a tese jurídica firmada pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.599.511/SP (Tema 938).

VI – Apelações desprovidas.